Tribunal: TJES
Processo: 5004576-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004576-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES - LTDA

AGRAVADO: BRUNA PILON DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja elidida por prova em sentido contrário.

II. A sentença transitada em julgado concluiu que a agravada possuía direito a bolsa de estudos no programa governamental PROUNI. Relativamente a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos está fora efetivada em decisão datada de 18.01.2021, não sendo objeto de irresignação recursal estando, portanto, preclusa discussão sobre este mote.

III. A correção monetária constitui mera recomposição da moeda com intuito de preservar o poder aquisitivo original. O juros, por seu turno, admite sua incidência ainda que omisso o julgamento condenatório, vide súmula 254 do STF.

IV. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004576-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO - IESES

AGRAVAD
A:
B
RUNA PILON DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO: DR. MURILO RIBEIRO
FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Ensino Superior do Espírito Santo - IESES visando a reforma da decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença n. 0017784-12.2010.8.08.0011 que rejeitou suas razões e determinou o prosseguimento da pretensão da exequente.

Fundamenta sua pretensão de reforma da decisão recorrida nos argumentos segundo os quais, em suma, que, dada a ausência de retroatividade da sentença e do preenchimento dos requisitos para concessão de bolsa, a liquidação não alcança nenhum numerário; eventualmente, aduziu que os a agravada atendeu aos requisitos para concessão de, no máximo, bolsa parcial; ausência de incidência de juros e correção monetária, eventualmente pugnou pela aplicação apenas de Selic.

Pugnou, ainda, pela revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita, exibição de documentos e julgamento de improcedência da liquidação de sentença.

Preparo satisfeito.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 3447555.

Contrarrazões no id. 4174069.

Relativamente ao pleito de assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja
elidida por prova em sentido contrário.

Acerca da presunção de veracidade relativa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como nosso Tribunal, já se posicionam em semelhante sentido há muitos anos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2
.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1º, caput e § 1º, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”(
STJ
; EDcl no AREsp 12.307/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 22/11/2011)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (AJG). DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADVOGADO PARTICULAR QUE ATUA DE FORMA GRATUITA. REAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO REQUERENTE. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado mediante simples afirmação da parte acerca do seu estado de miserabilidade, entretanto a presunção advinda desta declaração é relativa, motivo pelo qual o magistrado pode indeferir o benefício se vislumbrar elementos que infirmem a condição de hipossuficiência alegada. Precedentes STJ. 2. O juiz pode (e deve) determinar a comprovação das circunstâncias que fundamentam o pedido de gratuidade judiciária, quando observe elementos que, ainda que aparentemente, infirmem a afirmação de precariedade financeira exposta pela parte. Precedentes STJ. 3. O simples fato de a parte ser assistida por advogado particular não serve, isoladamente, ao indeferimento do benefício. Precedentes STJ. 4. Após intimada para produzir outras provas acerca de sua real hipossuficiência, a parte permaneceu inerte sem demonstrar minimamente qual sua renda, tanto na demanda originária, quanto em grau recursal, atraindo para si as consequências de seu comportamento processual. Precedentes TJES. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 48159004364, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

Nestes termos, examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que a empresa agravante deixou de refutar a presunção que a declaração de hipossuficiência possui.

No que toca as fotos indicando a frequência dela em restaurante, show e a festa de nascimento do seu filho não há indicativo algum que o custeio tenha sido realizado às suas expensas, sendo mera ilação desesperada do recorrente, pois não revelam luxo ou exagero capaz de afastar a hipossuficiência alegada pois são condutas típicas e ordinárias do homem médio.

Com isso, não se desincumbindo o agravante do seu ônus, o qual não pode ser redirecionado à providência deste juízo, motivo pelo qual o pedido de exibição não possui amparo jurídico.

Ultrapassada a questão atinente a assistência judiciária gratuita importante assentar desde já que a sentença transitada em julgado concluiu que a agravada possuía direito a bolsa de estudos no programa governamental PROUNI.

Confira-se trecho do referido arresto:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA DISCURSO IMPRECISO E SEM INDICAÇÃO DO PONTO EM QUE A SENTENÇA TERIA APRECIADO QUESTÃO ESTRANHA À CAUSA PETENDI OU AO PEDIDO ALEGAÇÃO REJEITADA MÉRITO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSCRIÇÃO NO PROUNI RENDA DO GRUPO FAMILIAR COMPATÍVEL ROL EXEMPLIFICATIVO DO ARTIGO 6º DA PORTARIA MEC 16/2010 POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. 1. - A falta de indicação do ponto em que a sentença teria apreciado questão estranha à causa petendi ou ou decidido foram dos limites do que foi pedido pela apelada implica na rejeição da alegação do apalente de que houve na sentença julgamento extra petita . 2. - As regras para ingresso no Programa Universidade para Todos (ProUni) não devem ser interpretadas de modo restritivo. Precedentes: TRF-3ª Região, AMS: 1466 SP 2007.61.05.001466-0, Rel. Juiz convocado Silva Neto, Terceira Turma, DJ: 09-03-2010; RN 0006583-34.2008.4.03.6100, Quarta Turma, Rel. Des. Marcelo Saraiva; DJ: 17-12-2015. A apelada estava inserida em um grupo familiar formado por ela, por uma sobrinha e por uma irmã, do qual a renda per capita mensal era inferior, à época, a um salário-mínimo e meio.
Logo, ela (apelada) satisfazia os requisitos para inscrição no ProUni.
3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, é lícito ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 1º do art. 461 do Código de Processo Civil para determinar, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em obrigação pecuniária (o que inclui o pagamento de indenização por perdas e danos) na parte em que aquela não possa ser executada. Neste sentido: REsp 1055822/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJ: 26-10-2011; AgInt no Ag 1417010/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 27-06-2017. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011179000184, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Em sequência, também restou assentado pelo julgamento colegiado desta egrégia Terceira Câmara, a possibilidade de conversão em perda e danos a pretensão da ora agravada, conforme ementa supradestacada.

Relativamente a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos está fora efetivada em decisão datada de 18.01.2021, não sendo objeto de irresignação recursal estando, portanto, preclusa discussão sobre este mote, inclusive a argumentação atinente a retroatividade da sentença.

Desse modo, veja-se que o debate sobre tais pontos encontram-se acobertados pela imutabilidade da coisa julgada.

A compreensão até então externada também é suficiente para afastar a alegação sobre a inexistência de montante numerário a ser executado haja vista a conversão da obrigação em indenização por perdas e danos é indubitável.

Em sequência, a alegada ausência de incidência de juros e correção monetária não possui nenhum fundamento.

Digo isto pois a correção monetária constitui mera recomposição da moeda, sendo adequada sua aplicação.

Veja-se que não é outra a posição do Superior Tribunal de Justiça que compreende ser "
A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um 'plus' que se acrescenta ao crédito, mas um 'minus' que se evita"
(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1/9/2010, DJe de 30/9/2010).

Não é diferente quanto o juros de mora, vez que o Supremo Tribunal Federal admite sua incidência ainda que omisso o julgamento condenatório,
ex vi
:

“Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.” (STF, Súmula 254)

No que pertine ao índice, estes foram aplicados em conformidade com a posição desta Câmara inexistindo cumulação após juros e correção após a citação, vez que aplicado, a partir deste marco, apenas a taxa selic.

Pelo exposto, inexistindo fundamento para reforma da decisão impugnada, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.